Tribunal: TJDFT
Processo: 0765932-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0765932-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA REGO PUNTEL RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID. 51409121). Decido. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, conforme a inteligência do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. A decisão constante do ID. 51513065 facultou à recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência econômica para eventual deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Entretanto, a referida parte, espontaneamente, juntou a guia e o comprovante do pagamento referente ao preparo propriamente dito (ID. 51915509/51915514), não se manifestando acerca das custas processuais. Desse modo, foi concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para ela comprovar que já havia efetuado o pagamento (ID.51945145). Conjuntamente com a petição de ID. 5207183, a recorrente apresentou o comprovante de pagamento das custas processuais, todavia, constato que o pagamento foi realizado de forma intempestiva, haja vista ter sido efetuado no dia 03/01/2023 (ID. 52057187), ou seja, após a decisão supramencionada (ID. 51945145). Desta maneira resta caracterizada a ausência do recolhimento das custas processuais, dado que foi cumprido em desconformidade com o teor do art. 31 do RITRJE. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo (custas processuais), o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Outrossim, em observância ao Enunciados 80 e 168 do FONAJE, não se aplica o art. 1007, §2o do CPC aos processos em trâmite nos juizados especiais (art. 31 do RITRJE). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito